Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707457-07.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA REGINA MORAIS XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA REGINA MORAIS XAVIER contra decisão exarada nos autos do Processo n. 0700367-88.2022.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postulou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, contudo não juntou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nesse sentido, é oportuno colacionar precedente desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Sendo assim, determino que a agravante traga aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos necessários a comprovar tal situação, devendo colacionar laudo médico atualizado que evidencie a doença que a acomete, bem como documento que comprove a compra dos remédios utilizados e Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros documentos pertinentes. Ademais, aquilato que a agravante, em sua peça recursal, menciona impugnar a decisão de ID 117434440 do processo de origem. Entretanto, não há qualquer referência ao benefício da gratuidade da justiça neste pronunciamento judicial, limitando-se o d. Magistrado a declinar a competência do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar o feito, em favor de um dos juízos da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. É de se verificar, portanto, que há aparente incongruência entre a pretensão recursal e o conteúdo da decisão vergastada, devendo a agravante sanar o vício mencionado e retificar sua peça recursal, com vistas a apontar corretamente qual decisão pretende impugnar. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos necessários a comprovar tal situação, bem como promova adequação da pretensão recursal, para o fim de veicular matéria efetivamente decidida na decisão hostilizada retificando sua peça recursal, com vistas a mencionar corretamente qual decisão pretende impugnar. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2022 às 10:16:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora